Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-56.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800273-56.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: RILDOMAR LOPES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0800273-56.2023.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RILDOMAR LOPES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SILVA MASSOLO

APELADO: RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. ART. 357 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rildomar Lopes de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias no valor de R$ 200.000,00, em ação cumulada com manutenção de posse, sob fundamento de ausência de prova das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a inobservância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC dispõe integralmente:
“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

4.

A doutrina especializada destaca a centralidade da fase de saneamento:
“3.1. Preparação metódica do debate processual. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o. Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais.”

5.

No mesmo sentido:
“Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. [...] Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos de fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. [...] O juiz deve cumprir os deveres de cooperação, esclarecendo e prevenindo as partes quanto aos riscos processuais.”

6.

O magistrado deixa de observar tais diretrizes, promovendo julgamento antecipado sem estruturação da fase instrutória e sem oportunizar a produção de prova pericial indispensável à apuração das benfeitorias.

7.

A jurisprudência do TJPA estabelece:
“APELAÇÃO CÍVEL. [...] AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. [...] SENTENÇA ANULADA.”

8.

Ainda:
“O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos. [...] A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.”

9.

A ausência de delimitação das questões controvertidas, da distribuição do ônus da prova e da especificação dos meios probatórios compromete o devido processo legal e o contraditório substancial.

10.

A sentença, proferida de forma açodada e sem cooperação processual, revela nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa.

2.

A inobservância da fase de saneamento do art. 357 do CPC enseja nulidade da sentença.

3.

A ausência de cooperação processual e de delimitação das questões controvertidas viola o contraditório substancial.

4.

Demandas que envolvem benfeitorias exigem dilação probatória, especialmente prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 357; CPC/2015, arts. 355, I, 373 e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051.

Determinação
:
Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador a quo, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:
a. designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:
a.1. resolver as questões processuais pendentes;
a.2. delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
a.3. definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
a.4. delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
a.5. designar audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.
Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e
b. não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800273-56.2023.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RILDOMAR LOPES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SILVA MASSOLO

APELADO: RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RILDOMAR LOPES DE OLIVEIRA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª

Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Paragominas- Pará, que julgou improcedente o pedido autoral quanto à indenização por benfeitorias na ordem de R$ 200.000,00(duzentos mil reais)

( PJe ID 33218827)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

necessidade da instrução probatória, especialmente o meio de prova pericial;

b.

sentença surpresa;

c.

nulidade da decisão por cerceamento de defesa;

d.

violação dos princípios do contraditório substancial e ampla defesa e

e.

direito à indenização pelas benfeitorias.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33218929
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33218931).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0800273-56.2023.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RILDOMAR LOPES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SILVA MASSOLO

APELADO: RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente do Procedimento Comum e princípios constitucionais correspondentes.

Sigo, então, expondo o cenário fático extraído do relatório

da objurgada:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por RILDOMAR LOPES DE OLIVEIRA, em face de RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA LTDA.

Alega, em síntese, que firmou contrato de promessa de compra e venda de lote urbano no loteamento Nova Conquista, em Paragominas/PA, com pagamento parcelado. Após inadimplemento superveniente, procurou a ré para quitação integral, sendo-lhe exigida a quantia de R$ 4.475,08, valor que considera exorbitante. Depositou judicialmente R$ 5.772,50 na ação de rescisão contratual n.º 0802363-08.2021.8.14.0039. Alega ter realizado benfeitorias no valor de R$ 200.000,00 e postula indenização com direito de retenção, além da suspensão da sentença rescisória e manutenção da posse.

A ré, em contestação, impugna integralmente os pedidos, sustentando que a posse do autor tornou-se de má-fé após o trânsito em julgado da sentença rescisória, que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e que inexiste prova das alegadas benfeitorias. Nega aplicabilidade da sentença proferida em ação civil pública contra terceiro.( PJe ID 33218929)

Perceba que o quadro fático parte de uma relação contratual onde predica o direito a receber o valor das benfeitorias realizadas( R$ 200.000,00) no imóvel, objeto do contrato rescindido. Inclusive almejando sua permanência na posse do bem até o efetivo pagamento sobre.

Necessário debate em sede de cognição exauriente, ante a indispensabilidade da prova pericial dado falar em benfeitorias indenizáveis,

material probatório indispensável e negado pelo julgador
a quo
por entender

sentenciar açodadamente, sem o conhecimento e anuência das partes.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória(inicial-contestação -réplica).

Todavia, de forma açodada, surpresa

e sem comunicação aos litigantes,

entendeu por imediatamente sentenciar atraindo, por via de consequência,

a nulidade da objurgada por afronta aos princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é precipitada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente e ainda negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão

indenizatória que depende da apuração da qualidade subjetiva do Apelante, se atuou de boa ou má-fé no vínculo a conceder tal indenização.

O
magistrado, por essa precipitação, deixou de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolveu
as questões processuais pendentes(preclusão, impugnação ao benefício da gratuidade, p.ex.);

II -
delimitou
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definiu
a distribuição do ônus da prova,se do art. 373 do CPC ou 6º , VIII do CDC;

IV -
delimitou
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V –
designou
audiência de instrução e julgamento para apurar a boa ou má-fé do Apelante a incidir no pleito indenizatório.

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Intelecção adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, merecendo ser nula

sem maiores digressões.

Portanto,

conheço e dou provimento ao

Recurso de Apelação Cível pois precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais

s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 24 abr. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 24 abr. 2026.

Belém, 19/05/2026